Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em contradição, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento dos recursos interpostos, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.

3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.